Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707580-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LOPES CORREIA, DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS, EDIGAR FRANCISCO LIMA, GLAURA VILELA FREIRE NAVES, JOAO AUGUSTO BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao princípio do contraditório, intimem-se os exequentes para, querendo, apresentar resposta à apelação do Distrito Federal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator